Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (AGRAVANTE), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (AGRAVANTE), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (AGRAVANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (AGRAVANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (AGRAVANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (AGRAVANTE), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (AGRAVANTE), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual deferiu medidas acautelatórias como bloqueio de ativos financeiros, sequestro de bens móveis e imóveis, e constrição de veículos automotores, em face da empresa, de seus sócios e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou as medidas constritivas poderia atingir terceiros sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em relação aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência demanda demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Em relação à
Reforpan
e seus sócios diretos, há indícios suficientes de confusão patrimonial e estrutura empresarial complexa, o que autoriza as medidas constritivas.

Quanto às demais pessoas jurídicas atingidas, não se observa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco a oitiva prévia dos respectivos representantes, o
que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 133 e 135 do CPC).

A jurisprudência exige que a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de terceiros no polo passivo sejam precedidas da devida citação e tramitação do incidente, inclusive com possibilidade de dilação probatória.

A existência de bem ofertado em garantia pela executada (imóvel avaliado em R$ 15.000.090,00) recomenda a adoção de medidas menos gravosas aos demais supostos integrantes do grupo econômico, até apuração mais precisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de medidas constritivas contra terceiros somente é admissível após a instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e oitiva dos interessados.

Havendo indícios de confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios diretos, é cabível a adoção de medidas de urgência patrimoniais.

A oferta de bem de valor expressivo como garantia justifica a suspensão de constrições sobre bens de terceiros não citados no incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 50; 300; 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento 2134212-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes
Faim
, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
a

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
,
EDSON LUIZ CASAGRANDE, ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE
,
bem como diversas pessoas jurídicas alegadamente pertencentes ao mesmo grupo econômico
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009942-23.2018.8.11.0041, ajuizada por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
,
deferiu
medidas acautelatórias
de bloqueio de ativos financeiros, sequestro de bens móveis e imóveis, bem como a constrição de veículos automotores e outras providências patrimoniais

da empresa, de seus sócios e de pessoas jurídicas supostamente integrantes do grupo econômico
.

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão é nula por ausência de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) que inexistem elementos que evidenciem o grupo econômico ou a confusão patrimonial; (
iv
) que há excesso de constrição; e (v) que as constrições atingem terceiros de boa-fé.

Como pedido subsidiário, pleiteiam a limitação da penhora às cotas sociais dos sócios.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Registre-se que terceiras interessadas, também atingidas pelas medidas de indisponibilidade, opuseram embargos de declaração à decisão liminar deste recurso.

Nos referidos
aclaratórios
, foi deferido o desbloqueio de veículos cuja alienação anterior a terceiros restou comprovada pela empresa Pirâmide Veículos Ltda, bem como determinada a exclusão das empresas
Granvel
, Vale do Iguaçu,
Sudoauto
e Victory Veículos do polo ativo do presente recurso, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da decisão em sede de tutela de urgência incidental, a qual determinou o arresto de ativos financeiros, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de veículos automotores e indisponibilidade de cotas sociais, em face da empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, de seus sócios Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande, bem como de diversas pessoas jurídicas vinculadas.

Desta feita,
a
controvérsia será examinada à luz dos requisitos autorizadores para concessão das tutelas provisórias previstos no art
igo
300 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No
caso
sub judice
, d
e fato, o conteúdo dos autos demonstra a existência de indícios relevantes de confusão patrimonial e estrutura empresarial complexa, com possível dispersão de bens apta a frustrar a efetividade da execução. Tais elementos justificam, ao menos em relação à empresa executada
Reforpan
e a seus sócios diretos, a adoção de medidas de urgência, como o arresto de bens e bloqueio de ativos.

Contudo, no que tange às demais sociedades empresárias atingidas pela decisão
de origem
, não se verifica, neste momento processual, a instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco a prévia oitiva das respectivas pessoas jurídicas, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, conforme delineado nos art
igos
133 e 135 do C
ódigo de Processo Civil
.

A tutela de urgência, embora possível em caráter antecedente, deve ser manejada com parcimônia, especialmente quando seus efeitos atingem terceiros ainda não chamados ao processo, sob pena de inviabilizar indevidamente a atividade econômica legítima e gerar efeitos desproporcionais e irreversíveis.

Acerca da necessidade de observância do contraditório em casos desse
jaez
, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que pressupõe a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial – A inclusão de terceiros no polo passivo da ação somente se dará após a tramitação do incidente, com a citação dos interessados, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do artigo 135 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi rejeitado sem que houvesse sido determinada a citação dos requeridos, em nítida ofensa ao quanto disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil - A análise da alegação de abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial deve ser feita com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a citação dos requeridos e a dilação probatória – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos . Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21342128420248260000 São Paulo, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 18/07/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

Além disso
, verifica-se que a agravante ofertou, nos autos da execução, o imóvel de matrícula n. 16.406 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes/RO, com avaliação técnica atualizada, datada de março de 2025, indicando o valor de mercado de R$ 15.000.090,00
, conforme documento encartado no id n. 187064182 – autos de origem
.

Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional limitar, neste momento, os efeitos da decisão agravada apenas aos sócios da empresa executada – Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande – suspendendo-se as medidas constritivas incidentes sobre as demais empresas, até que seja oportunizado o contraditório nos termos legais, e constatada, de forma individualizada, a necessidade e adequação das medidas deferidas.

Ante o
exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso,
para restringir os efeitos da decisão agravada às medidas constritivas sobre os bens da empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., bem como de seus sócios Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande,
inclusive quanto às quotas sociais que detenham nas sociedades empresárias em que figurem como sócios, observando-se os limites proporcionais de sua participação societária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025